Tribunal: STF
Processo: ARE 1488640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Ação anulatória de ITBI – Sentença de improcedência Argumento de nulidade de notificação administrativa pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte – Caso concreto em que houve perfeita observância do procedimento fixado na legislação municipal, sendo válido o cadastramento de ofício no caso de omissão do contribuinte pessoa jurídica quando tal cadastramento é devidamente comunicado - Comprovação de que o cadastramento foi publicado no Diário Oficial do Município, na forma da legislação – Nulidade da intimação afastada Alegação de decadência – Fato gerador ocorrido com o registro imobiliário da transação, em março de 2016 –Impossibilidade de início da contagem do prazo antes do fato gerador - Seja considerando a data do fato gerador, seja considerando o primeiro dia do exercício seguinte, o lançamento ocorrido em setembro de 2020 se deu dentro do prazo decadencial - Decadência afastada Alegação de não incidência - Leitura do art. 156, §2º, I da CF e dos arts. 36 e 37 do CTN que levam a conclusão de que a não incidência do ITBI é a regra, e a cobrança do tributo só é possível quando a empresa auferir receita ligada a transações imobiliárias – A falta de receita atrai a aplicação da regra geral de isenção - Precedentes desta Câmara - Comprovação pelo contribuinte de que não auferiu receita advinda de atividade imobiliária - Não incidência que deve ser reconhecida – Impossibilidade de manter a cobrança do tributo unicamente em razão da omissão administrativa do contribuinte, sobretudo quando comprovado judicialmente o preenchimento dos requisitos para que se afaste a cobrança Recurso provido para reconhecer a não incidência do ITBI e anular o auto de infração em que cobrado o tributo



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I; e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora alega na inicial que é uma sociedade anônima que tem como atividade principal "holding de instituição não-financeira" e que houve em 2015 a incorporação de alguns imóveis a seu patrimônio em razão de cisão de sociedade, tendo requerido perante a prefeitura a certidão de não incidência de ITBI. Diz que em 2020 foi notificada por Domicílio Eletrônico a apresentar documentos que comprovassem sua atividade e que, diante de seu silencio, o Município lavrou auto de infração com lançamento do tributo.



    [...]



    Fica claro da legislação que a regra é a não incidência, e a tributação é exceção. Ou seja, as operações de integralização de capital social com imóveis ou sua transmissão em razão de cisão é isenta de pagamento de ITBI, exceto quando a pessoa jurídica tenha por atividade preponderante a venda ou locação de imóveis.



    Em outras palavras, somente quando a autoridade fiscal apurar, na forma do §1º do art. 37 do CTN, que a receita da pessoa jurídica decorre de transações imobiliárias poderá cobrar o ITBI. Se a receita não decorre destas transações, a regra geral se aplica e o contribuinte é isento de pagamento. E por decorrência lógica, se a pessoa jurídica não teve qualquer receita, aplica-se a regra geral, visto que a exceção que permite a tributação exige (i) existência de receita e (ii) que esta receita tenha origem em transações imobiliárias.



    Portanto, o fato da pessoa jurídica não ter receitas não é argumento suficiente para afastar a imunidade, visto que o imposto somente pode incidir se houver receita preponderantemente advinda de atividade imobiliária.



    No caso concreto, não há nulidade do procedimento administrativo adotado, já que o contribuinte se omitiu na prestação de informações, não tendo outra opção o Município se não lançar o tributo.



    Todavia, em sede judicial, a autora comprovou (fls. 208/360) que não teve receita advinda de operações imobiliárias nos três exercícios seguintes ao fato gerador. Assim, mesmo diante de sua omissão administrativa, não pode ser aceito o seguimento da cobrança, visto que houve comprovação do preenchimento dos requisitos do CTN e da Constituição para a não incidência do tributo.



    Noto que a incidência do tributo não decorre da apresentação ou não de documentos administrativos. Portanto, a mera omissão do contribuinte não é fato suficiente para justificar a cobrança quando este demonstra que a hipótese legal de incidência não está presente. A omissão pode levar a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas não pode levar a incidência do próprio tributo quando não ocorreu, efetivamente, fato gerador tributável.



    Assim, sendo esta uma ação de conhecimento e tendo havido produção probatória demonstrando a não incidência, a cobrança do tributo não pode ser mantida, o que deve levar a procedência da ação para que seja declarado nulo o lançamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente